Tribunal: TJDFT
Processo: 0703085-63.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. ELEMENTOS SUSCITADOS INCLUÍDOS NO JULGADO. REJEIÇÃO.
1 - Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição, omissão ou erro material acaso existentes no julgado. In casu, o acórdão enfrentou o tema reeditado nesta via, inexistindo a alegada omissão.
2 - O julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações suscitadas no recurso, nem a pronunciar-se sobre os dispositivos legais que o recorrente entende aplicáveis ao caso concreto, quando já tenha encontrado fundamentos jurídicos suficientes a dirimir a lide.
3 - A via estreita dos aclaratórios não é adequada para recepcionar o inconformismo do recorrente com o resultado desfavorável da pretensão sob análise.
4 - Embargos de declaração rejeitados.